Tribunal: TJSP
Processo: 2009657-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS – Pretensão de reforma da respeitável decisão que deferiu penhora de quotas sociais - Descabimento – Hipótese em que a penhora de quotas sociais é expressamente prevista nos artigos 835 e 861 do Código de Processo Civil – Quotas sociais que não compõem o patrimônio da sociedade - Inocorrência de ofensa ao princípio da "affectio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS – Pretensão de reforma da respeitável decisão que deferiu penhora de quotas sociais - Descabimento – Hipótese em que a penhora de quotas sociais é expressamente prevista nos artigos 835 e 861 do Código de Processo Civil – Quotas sociais que não compõem o patrimônio da sociedade - Inocorrência de ofensa ao princípio da "affectio societatis" - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2009657-34.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que são agravantes BENTOMAR INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MINÉRIOS LTDA, JOSE MANITTA e CARLOS ROBERTO
DOS SANTOS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009657-34.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 30182
AGRV.No: 2009657-34.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: BENTOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINÉRIOS
LTDA., JOSÉ MANITTA E CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
AGDO.: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - EXECUÇÃO -
PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS
Pretensão de
reforma da respeitável decisão que deferiu penhora de
quotas sociais - Descabimento
Hipótese em que a
penhora de quotas sociais é expressamente prevista nos
artigos 835 e 861 do Código de Processo Civil Quotas
sociais que não compõem o patrimônio da sociedade -
Inocorrência de ofensa ao princípio da “affectio societatis”
- RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra respeitável decisão que
deferiu
penhora
de
quotas
sociais
(fls.37-39,
complementada às fls.59-60).
Sustentam os recorrentes, em apertada
síntese, que a sociedade se encontra em recuperação
judicial e não pode sofrer constrição de seu patrimônio
sem ser ouvido o juízo recuperacional.
Alegam que o capital social se encontra
integralizado e, dessa forma, constitui uma dívida da
sociedade com os sócios, a qual, como crédito
subordinado, só poderia ser exigida após o pagamento dos
demais credores.
Defendem a impossibilidade de penhora de
quotas sociais em razão da quebra da “affectio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009657-34.2020.8.26.0000
3
societatis”.
Contrarrazões às fls.80-87.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, constou da r. decisão agravada: “Os executados insurgem-se
face ao pedido de penhora de suas quotas
sociais com fundamento no art. 805 do CPC e
sob a tese de que, em que pese integrarem seu
patrimônio, e não o da recuperanda, a medida
atingiria a recuperação judicial, pela quebra
de affectio societatis.
Em
relação
ao
primeiro
argumento, é cediço que a execução deve
ocorrer de modo menos gravoso ao devedor. Bem
por isso, foi oportunizada, aos executados, a
indicação de bens passíveis à penhora (fls.
415). Esclareceram que não há bens (fls.
416/417). Não indicaram, portanto, outro meio
menos
gravoso
para
o
processamento
da
execução, que deve ser feita, ademais, no
interesse do exequente (art. 797, CPC).
A recuperação judicial da
pessoa jurídica não é impeditivo à penhora
das quotas sociais, tampouco implica em
quebra
de
affectio
societatis,
conforme
precedente do C. STJ, indicado às fls.
387/390.
Assim, e porquê a r. Decisão
proferida
no
AI
no
2158124-86.2019.8.26.0000deferiu
o
efeito
suspensivo "apenas para obstar o levantamento
da quantia bloqueada pelo sistema BacenJud e
penhorada,
até
a
apreciação
da
alegada
impenhorabilidade dos valores pela douta
Turma Julgadora; sendo certo que a decisão
agravada nada decidiu a respeito dos demais
pedidos formulados pelo exequente"
fls.
442, defiro a penhora da integralidade das
cotas do executado Jose Manitta e Carlos
Roberto Deneszczuk Antonio quanto à sociedade
Bentomar Industria e Comércio de Minérios
Ltda.” (fls.37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009657-34.2020.8.26.0000
4
De fato, não há o que impeça a penhora de
quotas sociais.
O artigo 835, inciso IX, do Código de
Processo Civil prevê a penhora de “ações e quotas de
sociedades simples e empresárias”.
E o artigo 861 do Código de Processo
Civil disciplina o procedimento para viabilizar a
penhora das quotas ou das ações de sociedades personificadas. A respeito da possibilidade dessa
penhora, os julgados abaixo deste Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de
título extrajudicial
Decisão deferiu
penhora
de
quotas
de
participação
societária pertencentes aos executados

Possibilidade
Ausência de outros bens
penhoráveis para garantia da integralidade da quantia executada

Inteligência do art. 835, IX do CPC/15
Alegação de risco à continuidade das
atividades da empresa Circunstância não
comprovada
Aplicação do princípio da
utilidade da execução (art. 836, §2o, do
CPC/15)
-
O
princípio
da
menor
onerosidade previsto pelo art. 805 do CPC
deve harmonizar-se com a efetividade da
execução
Alternativa mais eficaz e
menos
onerosa
não
indicada
pelos
executados (arts. 805, parágrafo único,
829, parágrafo segundo e 854, todos do
NCPC) - Recurso negado.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2022673-89.2019.8.26.0000;
Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Miguelópolis - 1a Vara; Data do
Julgamento: 21/03/2019; Data de Registro:
21/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009657-34.2020.8.26.0000
5
“RECURSO

Agravo
de
Instrumento

"Execução
de
título
extrajudicial"

Insurgência contra a r. decisão que
deferiu o pedido de penhora das quotas
sociais de empresas pertencentes ao agravante Inadmissibilidade Penhora
de quotas sociais que está regularmente
prevista no artigo 835, inciso IX, do
CPC/2015

Hipótese
em
que
restou
demonstrada a existência de infrutíferas
tentativas de constrição de bens, realizadas pelos sistemas BACENJUD,
INFOJUD e RENAJUD, além da pesquisa de
contratos de previdência existentes em
nome do agravante
Penhora de quotas
sociais que não implica em violação ao
disposto no artigo 805 do CPC/2015

Pagamento realizado nos autos da recuperação judicial da devedora
principal, que já foi amortizado no
demonstrativo do débito apresentado pelo
agravado Existência de outras penhoras
registradas
na
ficha
cadastral
das
empresas indicadas pelo agravado, que
demonstra a inexistência de impedimento
legal para a constrição impugnada
Não
evidenciada a possibilidade de danos de
difícil reparação
Decisão mantida

Prequestionamento
Recurso improvido,
cassado o efeito suspensivo.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2156932-55.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/09/2018;
Data de Registro: 25/09/2018)
Frise-se
que
não
há
alegação
pelos
recorrentes da existência de outros bens que que
pudessem ser penhorados para o pagamento da dívida.
O fato de a empresa se encontrar em
recuperação judicial, por si só, não impede a constrição
de quotas que integram o patrimônio dos sócios
executados, sendo certo que não houve demonstração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009657-34.2020.8.26.0000
6
que a medida inviabilize as atividades da empresa ou,
como já dito, a apresentação de outros bens passíveis de
penhora.
Nesse sentido:
“PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. Decisão que
determinou a penhora das quotas sociais da
empresa agravante pertencentes aos sócios
Vilson e Darci - Possível a penhora de quotas
sociais pertencentes ao devedor por dívida
particular - Inteligência dos arts. 789 e
835, IX, do CPC - Recuperação judicial da
empresa agravante que não impede a constrição
quotas que integram o patrimônio dos executados, que figuram no título como
devedores solidários Permanência dos direitos
e privilégios do credor em relação aos
coobrigados mesmo após deferimento do processamento da recuperação judicial
-
Inteligência do art. 49, §1o da lei 11.101/05
Decisão mantida
Recurso não provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2232522-38.2018.8.26.0000; Relator (a): Maia
da Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/04/2019; Data
de Registro: 26/04/2019)
“Processual Civil
Execução - Penhora de
cotas sociais e lucros que o coexecutado
detém
perante
empresa
que
é
sócio

Admissibilidade, em princípio, desta constrição, por referir-se a bens
pertencentes à referido devedor
Art. 835,
inc. IX, do CPC
Constrição que deve ser
implementada de conformidade com o previsto
no art. 861 do CPC - Recuperação judicial da
empresa devedora que não tem o condão de
extinguir a exigência da dívida perante o
coobrigado e garantidor da devedora principal
-
Recurso
provido.”(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2073913-54.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Thiago
de
Siqueira;
Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro
de Mairinque - 2a Vara; Data do Julgamento:
14/06/2018; Data de Registro: 14/06/2018)
“Execução de título extrajudicial
Devedor
principal em recuperação judicial
Penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009657-34.2020.8.26.0000
7
de quotas sociais da agravante, avalista do
contrato
Cabimento (CPC, art. 835, IX) -
Ausência de outros bens que pudessem garantir
a execução
Quota social que compõe o
patrimônio do sócio e não da empresa da qual
participa
Bens do devedor devem responder
por dívida exigida em nome próprio (art.
1.026 do Código Civil) - Ausência de afronta
ao princípio da menor onerosidade Decisão
não
mantida.
Recurso
não provido.”(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2136632-09.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Henrique
Rodriguero
Clavisio;
Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017).
As
quotas
sociais
não
constituem
patrimônio da sociedade recuperanda e o fato de o
capital social se encontrar integralizado não significa,
como sustentaram os agravantes, que haja uma dívida da
sociedade para com os sócios.
Inexiste
débito
da
sociedade
correspondente ao valor do capital social integralizado.
Por fim, não há afronta alguma aos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade ou da
menor
onerosidade,
que
devem
ser
corretamente
entendidos, diante dos princípios da efetividade da
prestação jurisdicional e da duração razoável do processo, inteiramente aplicáveis ao processo de execução.
Há ainda procedimento expresso previsto
para a liquidação das quotas sociais, de modo que não há
que se falar em afronta ao princípio da affectio
societatis.
A
jurisprudência
do
Colendo
Superior
Tribunal de Justiça já “se firmou no sentido de que a
penhora de quotas sociais não encontra vedação legal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009657-34.2020.8.26.0000
8
nem afronta o princípio da affectio societatis” (AgRg no
REsp 1221579/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 04/03/2016)
De rigor, portanto, a integral manutenção
da respeitável decisão recorrida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora